Tribunal: STF
Processo: MS 38197
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou improcedente o mandado de segurança.



    A embargante alega que “a decisão ora recorrida encontra-se, data venia, com omissões, conforme exposição a seguir, devendo, por conseguinte, ser revista, por questão de Justiça”.



    Sustenta que “Vossa Excelência não mencionou os seguintes pontos fundamentais para o deslinde da causa: a) não mencionou que a autoridade coatora não tem o direito de determinar o desconto a título de reposição ao erário por quantias percebidas de boa-fé decorrente de trânsito em julgado de ação judicial; b) não mencionou que, de acordo com a Jurisprudência do STF – MS 31259, de relatoria do Min. Luiz Fux, que os valores recebidos com base em decisões judiciais, além de não ostentar caráter alimentar, não são restituíveis na forma da jurisprudência desta Corte, bem como não mencionou que o STF, no precedente AI 410.946-AgR, Min. Rel. Ellen Gracie, fixou entendimento de que são irrestituíveis os valores recebidos com base em decisões judiciais, precedentes esses que se aplicam ao caso dos autos”.



    Ao final, requer “que Vossa Excelência se manifeste sobre os pontos fundamentais acima apontados e a aplicação destes pontos ao presente processo”. 



    É o relatório. Decido.



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos.



    Ao contrário do que afirmado pela embargante, a decisão embargada enfrentou expressamente a alegação de que a autoridade coatora não tem o direito de determinar o desconto a título de reposição ao erário por quantias percebidas de boa-fé decorrente de trânsito em julgado de ação judicial, conforme se observa do seguinte trecho:



    “(...) a fim de bem delimitar a questão objeto do presente mandado de segurança, a impetrante não se insurge contra o acórdão do TCU que ‘reconheceu a ilegalidade do pagamento de parcelas judiciais referentes a planos econômicos, nos proventos da impetrante, relativas à Unidade de Referência de Preços - URP (26,05%) de fevereiro de 1989 e ao reajuste de 26,06% (Plano Bresser)’ e sim contra a ordem emanada pela Corte de Contas, a qual determinou a devolução dos valores recebidos após ciência do julgamento proferido pelo TCU.



     Delimitada a controvérsia, ressalto que, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 



    A doutrina e a jurisprudência conceituam direito líquido e certo como aquele que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca, uma vez que o direito é sempre líquido e certo, pois a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos que necessitam de comprovação. 



    Dessa forma, a impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança, exigindo-se a pré constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 



    Não é o que ocorre na presente hipótese, pois o ato questionado não viola direito líquido e certo da impetrante, uma vez que não restou configurada ilegalidade ou abuso de poder no ato emanado pelo Tribunal de Contas da União que determina o ressarcimento ao erário dos valores indevidamente recebidos após a ciência do acórdão da Corte de Contas.



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que ‘havendo boa-fé do servidor público que recebe valores indevidos a título de aposentadoria, o termo inicial para devolução dos valores deve corresponder à data em que teve conhecimento do ato que considerou ilegal a concessão de sua aposentadoria’ (MS 26.980-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2014)”.



    Cabe destacar, por fim, que, conforme pacífica jurisprudência desta CORTE, “o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão” (RE 716.378-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 04/08/2021), não havendo, portanto, necessidade de se afastar cada um dos precedentes mencionados pela parte autora, quando, no bojo da decisão embargada, já restou assentada a legalidade da decisão proferida pelo TCU, que determinou a devolução dos valores indevidamente recebidos após a ciência da decisão proferida pela Corte de Contas.



    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do CPC/2015, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente